Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. LEI 13.786/2018. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE DISTRATO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO EM 10% DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inciso V, garante como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, devendo-se observar a proporcionalidade entre o valor devido e o prejuízo causado.
2. O contrato formalizado sob a vigência da Lei n. 13.786/2018 permite a adoção de percentual de até 25% da quantia paga, como limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação (art. 67-A, inciso I e §5o da Lei 4.591/1964), exigindo-se, para fixação do percentual máximo, a ponderação das circunstâncias do caso concreto, na esteira da jurisprudência.
3. Embora a rescisão contratual se dê pela desistência da promitente compradora, considerando que se deu antes mesmo do início da efetiva construção do empreendimento, ainda sem o inadimplemento da adquirente de qualquer das parcelas, não se verifica fundamento para a fixação de percentual acima de 10%, inexistindo prejuízos comprovados ou gastos excepcionais com o desfazimento do negócio, especialmente considerando-se a constituição do patrimônio de afetação em data posterior ao pedido de distrato.
4. Apelação conhecida e não provida.